Tribunal: STF
Processo: RE 85551
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO. ALIQUOTA ZERO.
A TARIFA ZERO OU LIVRE CONFIGURA UMA NÃO- INCIDENCIA PROVISORIA DO
TRIBUTO.
A IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS SOB O REGIME DE TAL ALIQUOTA NÃO IMPLICA
PORTANTO, EM ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO.